Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-76.2021.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-76.2021.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ESPÓLIO: RENATO DA CRUZ DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
VANESSA SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE EMPRESA E CONTRATAÇÕES POR TERCEIROS.
FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de fraude perpetrada por terceiros (abertura de empresa fictícia e contratações em nome do autor).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a subsistência da responsabilidade civil da instituição financeira diante de fraude praticada por terceiro; (ii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundamentada no risco do empreendimento, respondendo os fornecedores, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço (Art. 14 do CDC).

4. Nos termos da Súmula n.º 479 do STJ, as fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não eximindo a instituição do dever de indenizar, uma vez que a falha no dever de vigilância e conferência documental permitiu a consumação do ilícito.
5. A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo, face ao abalo inequívoco à honra e ao crédito do consumidor.

6. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é módico para a finalidade pretendida e não comporta redução.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000402-76.2021.8.05.0265
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelados
RENATO DA CRUZ DA SILVA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .